Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO contra r. decisão que, em cumprimento de sentença de partilha em ação de divórcio, movida por RAYANNA DOS REIS ALVES contra o agravante, determinou que o valor dos honorários deverá incidir sobre a quantia total a ser partilhada. A Decisão agravada assim fez constar: (...) Já na lide reconvencional, após proceder à atualização do valor da condenação (R$ 200.000,00), nos termos determinados na sentença dos embargos de declaração, em correção monetária pelo INPC desde o dia 27/09/2019 e de juros de mora 1% a.m desde citação ocorrida em 03/02/2020 (Id. 55131693 daqueles autos), tem-se que o montante da condenação se traduz na quantia de R$ 394.958,85. Aplicando-lhe o percentual fixado de 10%, tem-se que a quantia devida é de R$ 39.495,88, cuja metade para cada um equivale ao valor de R$ 19.747,94. (...) Em suas razões recursais, o Agravante alega que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil) se refere ao total a ser partilhado, mas não propriamente a condenação. Postula a concessão de efeitos suspensivos. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Na hipótese ora em apreço, sob uma análise de cognição sumária, entendo que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, de fato, tratando-se de valor a ser partilhado, a condenação de divisão do montante em frações iguais, equivale a reduzir a quantia total em 50% (cinquenta por cento). Todavia, atente-se o agravante que o valor total a ser partilhado deve ser atualizado conforme disposto na decisão que acolheu os embargos de declaração, no PJe 0702603-39.2019.8.07.0011, nos seguintes termos: (...) E, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção para fins de CONDENAR o requerente a partilhar o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que recebeu à título de transferência para a reserva remunerada e que ainda possuía no mês da separação de fato, na proporção de 50%. Devendo o valor sofrer atualização monetária a partir da data da dissolução conjugal informada na contestação, qual seja, 27/09/2019, e juros de mora no percentual de 1%, a partir da citação. O valor poderá ser compensado em outros bens. Assim sendo, DEFIRO a liminar para determinar que a execução possa prosseguir apenas pelo valor incontroverso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de julho 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator